Tribunal: TJBA
Processo: 8012659-77.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012659-77.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SERGIO LUIS JESUS DE BRITO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. REMOÇÃO DE VEÍCULO. AUTO DE INFRAÇÃO NULO POR VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL E IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Município de Feira de Santana e por Sérgio Luís Jesus de Brito contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração e determinou a liberação de motocicleta apreendida, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, sendo o recurso do ente público voltado à legalidade do ato administrativo e à inexistência de dano moral, e o do autor à condenação indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a remoção de veículo fundada em auto de infração com vícios formais, especialmente ausência de tipificação legal e identificação do agente autuador; (ii) estabelecer se a remoção indevida do veículo, com privação prolongada do bem, enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O auto de infração deve observar os requisitos do art. 280 do CTB, sendo inválido quando ausentes elementos essenciais como tipificação da infração e identificação do agente, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência de assinatura ou identificação funcional do agente torna o ato administrativo apócrifo, configurando vício formal insanável e invalidando o ato desde a origem. A Administração Pública atua sob o princípio da legalidade, de modo que o exercício do poder de polícia exige estrita observância das formas legais, não sendo admitida atuação discricionária à margem da lei. A nulidade do auto de infração implica a nulidade da medida dele decorrente, inclusive a remoção do veículo, afastando a cobrança de taxas administrativas. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito, dano e nexo causal. A privação indevida e prolongada de veículo, decorrente de ato administrativo ilegal, ultrapassa mero dissabor e configura dano moral indenizável, especialmente quando atinge meio essencial de locomoção. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município desprovido e recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de tipificação da infração e de identificação do agente autuador no auto de infração configura vício formal insanável que invalida o ato administrativo. A nulidade do auto de infração acarreta a nulidade da remoção do veículo dele decorrente. A remoção indevida de veículo, com privação prolongada do bem, gera dano moral indenizável, nos termos da responsabilidade objetiva do Estado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CTB, art. 280; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 373; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0004355-14.2006.8.05.0039, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 11.05.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8012659-77.2019.8.05.0080, em que figuram como Apelantes e apelados SÉRGIO LUIS JESUS DE BRITO e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SÉRGIO LUIS JESUS DE BRITO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora